Tribunal: TJSP
Processo: 1006624-91.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2010 a 2014 - Município de Pirapora do Bom Jesus – Ilegitimidade passiva - Comprovação de que o falecimento do devedor ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal - Impossibilidade de modificação ou de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária inserido na CDA - Incidência do enunciado de Súmula no 392 do E. STJ - Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2010 a 2014 - Município de Pirapora do Bom Jesus – Ilegitimidade passiva - Comprovação de que o falecimento do devedor ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal - Impossibilidade de modificação ou de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária inserido na CDA - Incidência do enunciado de Súmula no 392 do E. STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006624-
91.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO RAMOS DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006624-91.2015.8.26.0529 -Voto no 32488
2
Voto no 32.488
Apelação n° 1006624-91.2015.8.26.0529
Comarca de Santana do Parnaíba/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Apelada: Mario Ramos de Freitas
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2010 a 2014 -
Município de Pirapora do Bom Jesus Ilegitimidade passiva -
Comprovação de que o falecimento do devedor ocorreu em
momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal -
Impossibilidade de modificação ou de alteração do sujeito passivo
da obrigação tributária inserido na CDA - Incidência do enunciado
de Súmula no 392 do E. STJ - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a
sentença de fls. 38/40, a qual extinguiu esta execução fiscal, nos termos
dos artigos 142 e 203 do Código Tributário Nacional c.c artigo 924, inciso
III, do Código de Processo Civil, buscando a municipalidade, nesta sede, a
reforma do julgado, alegando, em suma, a possibilidade de substituição do
polo passivo, em virtude da sucessão causa mortis, apontando, além do
mais, o descumprimento do dever quanto à atualização dos dados
pertinentes junto ao cadastro municipal, nos termos do artigo 113, § 2o do
Código Tributário Nacional e artigo 22 da Lei Complementar no16/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006624-91.2015.8.26.0529 -Voto no 32488
3
(Código Tributário Municipal), daí postulando pelo prosseguimento desta
ação executiva (fls. 43/47).
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A apelante ajuizou esta execução fiscal, em
31/08/2015, em face de MARIO RAMOS DE FREITAS, para a cobrança do
IPTU, referente aos exercícios de 2010 a 2014, nos termos das Certidões
de Dívida Ativa de fls. 03/07.
Como se observa da leitura da petição de fls.
33/35, a entidade tributante requereu o redirecionamento da execução
para o espólio de Mario Ramos de Freitas, tendo em vista o seu
falecimento em 02/12/1995, conforme certidão de óbito juntada às fls.
29.
Em seguida, foi prolatada a r. sentença, que,
entendendo pela impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda
e de substituição das CDA's, com base no enunciado de Súmula no 392 do
E. STJ, extinguiu o processo por ilegitimidade passiva (fls. 38/40).
A r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006624-91.2015.8.26.0529 -Voto no 32488
4
Não obstante o inciso III, do artigo 131, do Código
Tributário Nacional determinar a responsabilidade dos tributos devidos
pelo 'de cujus' ao espólio, esta possibilidade tem um óbice, que é a
constituição dos créditos até a data da abertura da sucessão.
Nesta senda, não há que se falar em
responsabilidade por sucessão causa mortis, nos termos dos artigos 131
do CTN, porque a obrigação tributária surgiu após o falecimento, de modo
que o que se impunha, desde o início, era lançar e inscrever o crédito em
face do correto contribuinte e eventuais responsáveis, o que não se
verificou.
Além disso, embora o artigo 203 do Código
Tributário Nacional e o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 autorizem a
emenda ou a substituição da certidão da dívida ativa, até a decisão de
primeira instância, assegurando a devolução do prazo para embargos, tal
faculdade fazendária
em prol da prevalente supremacia do interesse
público sobre o privado não pode ser estendida ao próprio lançamento,
sob pena de inviabilizar eventual defesa administrativa, violando os
princípios da estrita legalidade e do devido processo legal.
A propósito, no caso, incide a Súmula no 392 do
C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula no 392 do C. STJ 0 “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006624-91.2015.8.26.0529 -Voto no 32488
5
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
A matéria não é nova, tendo o C. Superior
Tribunal de Justiça se debruçado sobre o tema e fixado o seguinte
posicionamento:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO
CPC/2015 REVOGADA. 1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a
sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que
os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos
nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a
execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em
13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e,
notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio
como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido
ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de
redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado
tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução
fiscal (...)". 2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ
possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu
antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 3. Outrossim,
avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a
da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório
vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local
é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório,
ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006624-91.2015.8.26.0529 -Voto no 32488
6
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ). 5. Recurso Especial parcialmente
conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse
ponto, dou-lhe provimento.(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
E, ainda, no mesmo sentido, os seguintes
precedentes desta C. 15a Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2014 Município de Várzea
Paulista CDA Pretendida substituição do título e prosseguimento da
execução contra outro devedor em razão do falecimento do executado em
data anterior a propositura da execução Não cabimento Aplicação da
Súmula 392 do STJ
Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004288-22.2018.8.26.0655; Relator (a): Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF -
Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Executado
falecido em 2011 - Ilegitimidade passiva - Proposta a execução fiscal, essa
deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de
alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da
relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e
131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao
valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1502117-37.2017.8.26.0116; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro: 02/04/2020)
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU e taxa de coleta dos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006624-91.2015.8.26.0529 -Voto no 32488
7
2015 a 2017 Município de Várzea Paulista Execução fiscal ajuizada em
24/7/2019 em face de executado falecido em 22/5/2011, conforme
certidão de óbito juntada nos autos
Impossibilidade de alteração do
polo passivo da demanda para constar o Espólio do executado

Ilegitimidade passiva Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra
a pessoa cujo nome foi indicado na CDA Impossibilidade de alteração no curso
da demanda A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do
que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase
administrativa
Súmula 392 do STJ
Sentença mantida
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1508306-92.2019.8.26.0655; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea
Paulista - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 14/02/2020;
Data de Registro: 14/02/2020)
Por fim, a ausência de atualização do cadastro
imobiliário, perante o órgão competente da municipalidade, não tem o
condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte ou de
outras questões de ordem processual.
Em consequência, a extinção da execução fiscal
foi solução adequada, devendo a r. sentença ser mantida na íntegra.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo
municipal.
SILVA RUSSO
RELATOR